Tribunal: TJSP
Processo: 0036722-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. Insurgência contra decisão que determinou a inclusão de litisconsorte no polo passivo da demanda. Inadmissibilidade. A rigor, o recurso não deveria ser conhecido, já que não se trata de denunciação da lide, sendo inaplicáveis os incisos VII e IX do art. 1.015 do NCPC. De qualquer modo, a inclusão de litisconsorte na condição de ré não causa prejuízo à agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. Insurgência contra decisão que determinou a inclusão de litisconsorte no polo passivo da demanda. Inadmissibilidade. A rigor, o recurso não deveria ser conhecido, já que não se trata de denunciação da lide, sendo inaplicáveis os incisos VII e IX do art. 1.015 do NCPC. De qualquer modo, a inclusão de litisconsorte na condição de ré não causa prejuízo à agravante e tampouco causa prejuízo ao andamento do feito, que não teve a fase probatória iniciada. Decisão mantida. Recurso improvido.